Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710302-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Brasal Refrigerantes S/A Embargado: Adão Rodrigues da Silva EIRELI D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Brasal Refrigerantes S/A contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora embargante (Id. 34111704). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator